Tribunal: TJPA
Processo: 0805358-19.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805358-19.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIA MARTINS SILVA, GERALDO MAGELA CARVALHO SILVA

AGRAVADO: ATLANTICO HOTEIS E TURISMO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA ABUSIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 16/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ANTÔNIA MARTINS SILVA
e
GERALDO MAGELA CARVALHO
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão de Id. 8874135, que deu provimento ao recurso principal em epígrafe, interposto em desfavor de
ATLÂNTICO HOTÉIS E TURISMO LTDA
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem
.

Em suas razões (Id. 8999857)
, sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vícios de
contradição e de obscuridade
, quer porque o valor que deve ser excluído da base de cálculo do cumprimento de sentença é de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) e não de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais); quer em virtude de ter havido a inclusão de R$174.400,84 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos reais e oitenta e quatro centavos) a título de honorários advocatícios na origem, que, atualizados, totalizariam R$1.546.467,74 (um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 9112579)
,
esgrimando a inexistência dos vícios apontados, motivo pelo qual o acórdão embargado merece ser integralmente mantido, rejeitando-se os aclaratórios.

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
litteris
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro insubsistentes as teses de obscuridade e contradição
sustentadas pela parte embargante, explico.

Primeiramente porque, ao revés do que por ela afirmado, consta como base do cálculo contido na petição de cumprimento de sentença (Id. 758478, pág. 23), o valor de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), conforme restou consignado no acórdão embargado (Id. 8874135-pág. 06), cujo respectivo excerto trago à colação:

A parte ora agravada promoveu o cumprimento do acórdão ao norte, cujo crédito pretendido restou computado da seguinte forma (Id. 758478-pág. 23):

Valor original:

R$450.000,00

Valor atualizado pelo índice IGP-M: R$482.568,76

Valor com multa de 3%:

R$497.045,82

Valor com juros de 3% ao mês: R$589.744,12

Valor da dívida em 20-Agosto-2024: R$589.744,12

Valor total dos juros de mora duplicados:

R$1.179.488,24

Ademais, referida questão sequer foi ventilada expressamente pela parte ora embargante na exceção de pré-executividade originária, tampouco no bojo do recurso principal de agravo de instrumento, fato que configura inovação recursal. Logo, não há que se cogitar obscuridade ou contradição no ponto.

Em segundo lugar, o mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação aos honorários advocatícios incluídos posteriormente, por falta de adimplemento voluntário do crédito exequendo, pois igualmente não foram objeto de impugnação específica, mas cujo cálculo, obviamente, não deve incidir sobre a base de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Portanto, o que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação da decisão embargada, porém, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, fato este que denota o caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos presentes aclaratórios, mantendo incólume a decisão embargada, bem como pela
advertência
no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

Belém/PA,
28
de abril de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.023
. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 25/05/2022